Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSIVOS AJUSTES. PRIMEIRA FASE. DISCUSSÃO SOBRE A QUALIDADE E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO ATENDIDO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inviável o conhecimento do agravo de instrumento na parte em que pretendido o acolhimento das teses atinentes à qualidade ou quantidade do serviço prestado pelo agravado, com o fito de discutir a remuneração entabulada. Falta impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, na parte em que destaca que “a ação de prestação de contas tem objeto limitado, não se presta à revisão contratual ou discussões sobre legalidade de cláusulas. Também não é meio adequado para se aferir condições para recebimento de valores não dispostos no contrato, como se a prestação do serviço por parte do autor foi ou não adequada, como alega a parte ré”. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse específico ponto.
2. Verificado o dever do agravante de prestar as contas à parte agravada, por força dos ajustes entre as partes, porque devido parte dos honorários percebidos nas ações mencionadas na inicial. Hipótese em que não identificada análise deficiente do julgador de primeira instância por desconsideração a temas suscitados pelas partes ou a provas produzidas. A bem da verdade, simplesmente não atendeu ao interesse do agravante a aplicação do direito ao caso concreto, o que, por si só, não implica afronta ao dever de motivação inerente ao devido processo legal, com exposição concreta dos fundamentos de fato e de direito considerados na apreciação do pedido de exigir contas.
3. O reconhecimento da presença do interesse de agir é impositivo diante da conclusão hígida, segundo a qual o dever de prestar contas está lastreado nos categóricos ajustes que condicionam o pagamento da remuneração à liberação de valores em processos judiciais. Útil e adequada, de modo a expressar o interesse de agir apto a motivar a deflagração da demanda intentada pelo agravado em juízo, a pretensão de exigir contas de valores liberados em processo trabalhista. A necessidade da intervenção judicial sobressai evidente da própria defesa que exprime recusa em demonstrar os recursos recebidos e a destinação dada a eles para verificação do cumprimento do compromisso assumido com o agravado. Preliminar de interesse de agir afastada.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.